Tribunal: TJES
Processo: 5000658-61.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000658-61.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: LUCAS ALBINO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000658-61.2025.8.08.0034

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA:
LUCAS ALBINO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. CONTATO POR SISTEMA INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude ocorrida em plataforma digital.
2. Consumidor realizou transferências via PIX após contato de terceiro que se passou por vendedor dentro do sistema de mensagens da plataforma.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e aplicou a responsabilidade objetiva do fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a plataforma possui legitimidade passiva; (ii) saber se há responsabilidade por fraude ocorrida com uso do sistema interno; (iii) saber se estão configurados os danos morais e se o valor é adequado; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade passiva é aferida conforme a teoria da asserção. Presença de pertinência subjetiva.
6. A relação é de consumo. Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A fraude ocorreu dentro do sistema de mensagens da plataforma. Fato que gera aparência de legitimidade e confiança do consumidor. Configuração de falha na prestação do serviço.
8. A hipótese configura fortuito interno. Risco inerente à atividade econômica. Inaplicável a excludente de responsabilidade.
9. Não há culpa exclusiva da vítima. O consumidor agiu sob confiança legítima no ambiente digital.
10. Danos morais configurados. Situação que ultrapassa mero aborrecimento. Valor fixado de forma adequada. Juros de mora desde o evento danoso. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma digital responde objetivamente por fraude ocorrida por meio de seu sistema interno de comunicação. 2. Fraudes praticadas nesse contexto configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. 3. É cabível indenização por danos morais quando a fraude gera prejuízo financeiro e violação da confiança do consumidor. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp nº 2.131.013/PR.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.521,52 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, ambos acrescidos de juros pela SELIC desde o evento danoso .

Na origem, narra a parte autora que adquiriu produto por meio da plataforma da recorrente, tendo sido posteriormente contatada, através do sistema de mensagens do próprio site, por terceiro que se passou por vendedor. Sustenta que, induzida em erro, realizou transferências via PIX que totalizaram R$6.521,52 .

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e aplicou a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 14 do CDC, entendendo configurado o dever de indenizar .

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua como mera intermediadora; a ausência de responsabilidade pelos danos, afirmando que as transferências foram realizadas fora da plataforma, configurando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima; a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado; e, por fim, a inadequação do termo inicial dos juros de mora, ao fundamento de que se trata de responsabilidade contratual.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular – IDs 18835329 e 18835330.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial.No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização da recorrente pelos prejuízos suportados pela parte autora.

No caso concreto, restou incontroverso que o contato fraudulento ocorreu por meio do sistema de mensagens da própria plataforma, circunstância que confere aparência de legitimidade à comunicação e reforça a confiança do consumidor . Ademais, há indícios de utilização de dados vinculados à transação, o que evidencia vulnerabilidade do ambiente digital disponibilizado.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal com o dano experimentado. A alegação de fortuito externo não se sustenta, porquanto fraudes dessa natureza integram o risco da atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno.

Igualmente, não há falar em culpa exclusiva da vítima. A dinâmica do golpe, realizada dentro do ambiente da plataforma, afasta a tese de comportamento negligente do consumidor, que agiu sob legítima confiança no sistema disponibilizado pela recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, verbis: "Art . 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." É de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade . Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são devidos os danos morais. A fixação do valor d a indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10313140116051001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar os danos materiais, devidamente comprovados nos autos, no valor de R$6.521,52 .

Quanto aos danos morais, entendo igualmente configurados. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, envolvendo fraude, prejuízo financeiro relevante e violação da confiança do consumidor em ambiente digital seguro, sendo cabível a indenização. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, correta a aplicação da Súmula 54 do STJ, uma vez que a responsabilidade decorre de ato ilícito, de natureza extracontratual, devendo incidir desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento voto divergente para julgar improcedente o pedido inicial, aprofundando a fundamentação com base na estrita análise do acervo probatório constante nos autos.

Da Ilegitimidade Passiva do Mercado Livre

O autor fundamenta sua pretensão na alegação de que a fraude teria se originado a partir de uma compra legítima realizada no ambiente da plataforma Mercado Livre (um "Picador Ensiladeira Garthen Gte30"). Contudo, compulsando os autos, constata-se que
o consumidor não demonstrou em sua petição inicial a contratação originária
que atrairia a responsabilidade da requerida.

Ao analisarmos os documentos que instruem a exordial, notadamente os anexos indicados como "05 BOLETIM UNIFICADO", "06 CAPTURA DE TELA" e "07 CAPTURA DE TELA DO EMAIL", verifica-se que não há qualquer comprovante cabal do pedido original na plataforma do Mercado Livre (como número do pedido, tela da seção "Minhas Compras" ou comprovante de pagamento direcionado à plataforma).

Pelo contrário, as capturas de tela de conversa juntadas pelo autor mostram claramente que ele manteve contato e negociação diretamente com um terceiro fraudador, de forma alheia ao ambiente seguro e aos mecanismos de garantia da plataforma.

A ausência de prova documental mínima da contratação original, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC), afasta o nexo de causalidade e a pertinência subjetiva da plataforma. Repita-se: não há nenhuma prova da contratação original que possa atrair a legitimidade do Mercado Livre, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Da Ausência de Responsabilidade do Nubank

Com relação à requerida Nu Pagamentos S.A. (Nubank), a análise atenta dos fatos e documentos demonstra que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços. A dinâmica narrada revela que as transferências via PIX foram realizadas de forma voluntária, mediante a utilização de aparelho celular autorizado pelo próprio autor e com o uso de biometria facial, restando configurada a
culpa exclusiva da vítima
(art. 14, § 3º, II, do CDC), que cedeu a um golpe de engenharia social.

Ademais, é fundamental destacar a trilha de ações diligentes adotadas pela instituição financeira na tentativa de mitigar o prejuízo do autor, refutando a tese de omissão. Conforme o histórico de atendimento colacionado aos autos (telas de e-mail/chat entre os dias 19 e 24 de junho de 2024), assim que o Nubank foi acionado, o banco procedeu da seguinte forma:

a) Acionamento do MED:
O Nubank instaurou imediatamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme as diretrizes do Banco Central (Resolução BCB nº 103/2021).

b) Comunicação Transparente:
Em 21/06/2024, a instituição comunicou o autor informando expressamente os trâmites:
"Analisamos o seu caso, seguimos com todas medidas disponíveis para bloquear a conta de destino junto às instituições recebedoras. Começamos a movimentar esforços para a tentativa de recuperação no momento em que você nos reportou o ocorrido."
O banco informou, ainda, o prazo regulamentar de até 11 dias para a conclusão (7 dias para análise da instituição de destino e 4 para devolução, se houvesse saldo).

c) Resposta Final:
Em 24/06/2024, a instituição de pagamento deu o retorno conclusivo ao consumidor:
"A instituição financeira de destino nos informou que não foi possível recuperar o valor transferido, pois a conta destino estava sem saldo."

Soma-se a isso o fato de que, no próprio histórico de chat anexado,
o consumidor confessa abertamente ter sido vítima de um golpe perpetrado por terceiros
. Em mensagem enviada no dia 21/06/2024, às 09:39, o autor afirma textualmente:
"Bom dia, a minha fatura foi fechada com valor no qual fui golpeado, no momento não tenho esse valor para fazer o pagamento"
.

Ora, a própria declaração do autor corrobora que o evento danoso decorreu de estelionato (fortuito externo), cujas transferências foram ordenadas legitimamente de dentro de sua conta, não havendo invasão de sistema ou falha de segurança imputável ao banco.

O Nubank cumpriu rigorosamente sua função de abrir a notificação de infração via DICT, e a não devolução dos valores ocorreu única e exclusivamente porque o criminoso já havia esvaziado a conta de destino – risco inerente a fraudes dessa natureza e que não pode ser transferido à instituição pagadora que agiu nos estritos limites da lei.

Ante o exposto, e divergindo do Douto Relator, voto por
DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos seguintes termos: a)
Reconhecer a ilegitimidade passiva do Mercado Livre
, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta requerida, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; b)
Julgar improcedentes os pedidos
com relação à Nu Pagamentos S.A. (Nubank), extinguindo o feito com resolução de mérito, fulcro no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

Sem custas e honorários advocatícios nesta instância, diante do provimento dos recursos (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.